Tribunal: STF
Processo: RE 104114
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM.
EXPORTAÇÃO DE FEIJAO SOJA EM GRAO, A GRANEL. REDUÇÃO,
NA BASE DE CALCULO, DE DESPESAS DE FRETE, SEGURO E EMBARQUE.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXIGÊNCIA.
DESCABE MANDADO DE SEGURANÇA, POR NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO, SE NÃO COMPROVOU O IMPETRANTE QUE HAVIA
EFETUADO O PAGAMENTO A MAIS DE ICM, POR INCLUSAO, NA BASE DE
CALCULO, DO VALOR RELATIVO A FRETE, SEGURO E EMBARQUE.
PRECEDENTES.